Tribunal: TJDFT
Processo: 0725264-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. PENHORA. SALDO DE FGTS. PIS. PASEP. IMPENHORABILIDADE LEGAL. MITIGAÇÃO. DÍVIDA ALIMENTAR STRICTU SENSU. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA.
1. Conforme art. 2o, §2o, da Lei no 8.036/1990 e art. 4o da Lei Complementar no 26/1975, os saldos existentes em contas vinculadas ao FGTS e ao PIS-PASEP são absolutamente impenhoráveis.
2. A jurisprudência possibilita excepcional penhora em contas vinculadas ao FGTS e PIS-PASEP em caso de execução de verba alimentar stricto senso, ou seja, as oriundas de pensão alimentícia.
3. Descabida a expedição de ofício à CEF visando a penhora de eventual saldo positivo contido em contas vinculadas ao FGTS e PIS-PASEP do executado, por não configurar o crédito perseguido dívida alimentar strictu sensu.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.